Tribunal: STF
Processo: RHC 187952
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 298 E 304 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, HC nº 532.914.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 298 e 304 do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, tão somente para redimensionar a pena pecuniária para 30 (trinta) dias-multa.
    Contra esse decisum, foram opostos embargos de divergência, os quais não foram acolhidos, e embargos declaratórios, que foram rejeitados.
    A defesa ainda interpôs recursos especial e extraordinário. Contudo não obteve êxito.
    Irresignada, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Ato contínuo, opôs embargos declaratórios, os quais não foram conhecidos por serem intempestivos.
    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da prescrição.
    Aduz que restou “demonstrada a aplicação da prescrição intercorrente/superveniente retroativa, vez que a sentença em instância de origem, prolatada muito antes da vigência da Lei nº 12.234/2010”, pontuando que “a questão interruptiva sofreu mudança somente após a Lei 12.234/2010, não podendo ser aplicado aqui, em prejuízo da defesa”.
    Alega a defesa que “a decisão impugnada caminhou pela vereda da prescrição da punibilidade, assim apreciando os pedidos formulados em HC, extra petita e totalmente fora do limite/objeto do pedido do writ que especificamente o reconhecimento da prescrição retroativa e intercorrente/superveniente da pena”.
    Sustenta estar demonstrado “o alcance da prescrição retroativa – intercorrente/superveniente, em 03/09/2015”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Do exposto, requer-se: 
    a) Processado e admitido o recurso ordinário constitucional com remessa do processo eletronicamente ao Colendo STF, a quem, compete o seu julgamento. 
    b) Em matéria e julgamento de mérito, dê a E. Suprema Corte, provimento ao recurso, determinando e declarando nula integralmente a decisão impugnada (fls. 171/173);
    c) Por fim, reconheça a prescrição da pena, retroativamente pela prescrição intercorrente e superveniente como bem fundamentada em sede da inicial do Habeas Corpus processo 532914 – SP (2019/0273007-8), reformando na integra a decisão do i. Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, da 5ª Turma do STJ”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, verifico a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido, o RHC 111.639/DF, relator Ministro Dias Toffoli, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Aplicação do aumento de pena previsto no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça a ele negando seguimento. Não cabimento do recurso ordinário. Precedentes. Recurso não conhecido. Ofensa ao princípio da colegialidade. Concessão de ordem de habeas corpus de ofício. Precedentes. 1. Segundo o entendimento da Corte ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. Recurso não conhecido(...)” (grifei).
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
    A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do Código Penal, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Codex, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP). 
    Destacam-se, por oportuno, os seguintes dispositivos do Código Penal:
    (…)
    A atual redação do art. 110, § 1.º, do Código Penal, veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso em concreto, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à edição da Lei n.º 12.234/2010, que promoveu a sua alteração. 
    À propósito: 
    (…)
    No caso em apreço, o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão. Com base na pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso IV, do Código Penal, de 8 anos. 
    Os fatos ocorreram em 30/05/2007, a denúncia foi recebida em 16/08/2010, a sentença condenatória foi proferida em 1.º/10/2014 e o acórdão proferido em grau de apelação, em 25/05/2017, apenas alterou a pena de multa aplicada, confirmando a condenação. 
    Sendo assim, não se verifica o transcurso do prazo de 8 anos entre os marcos interruptivos para o fim de reconhecimento da prescrição, razão pela qual não se encontra extinta a punibilidade do réu por esse fundamento. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
    In casu, verifico que não houve a alegada aplicação retroativa da Lei 12.234/2010, tendo o Tribunal a quo destacado que “atual redação do art. 110, § 1.º, do Código Penal, veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso em concreto, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à edição da Lei n.º 12.234/2010, que promoveu a sua alteração”.
    Contudo, ao contrário do que alega a defesa, não há que se falar na não aplicação dos marcos interruptivos, porquanto estes já eram previstos no artigo 117 do Código Penal, antes da edição da edição da Lei 12.234/2010.
    Destarte, o Superior Tribunal de justiça consignou que “os fatos ocorreram em 30/05/2007, a denúncia foi recebida em 16/08/2010, a sentença condenatória foi proferida em 1.º/10/2014 e o acórdão proferido em grau de apelação, em 25/05/2017, apenas alterou a pena de multa aplicada, confirmando a condenação”. Sendo esse o contexto, fica evidenciada a ausência de transcurso do período de 08 (oito) anos entre os marcos legais.
    Ademais, a despeito de a defesa sustentar que “a decisão impugnada caminhou pela vereda da prescrição da punibilidade, assim apreciando os pedidos formulados em HC, extra petita e totalmente fora do limite/objeto do pedido do writ que especificamente o reconhecimento da prescrição retroativa”, cumpre destacar que a pretendida prescrição retroativa, refere-se à prescrição da pretensão punitiva do Estado. 
    Sendo esse o contexto, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte, in verbis:
    “’HABEAS CORPUS’ - CRIME DE ESTELIONATO - PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - DESCONSIDERAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (SENTENÇA CONDENATÓRIA) - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. - Não se pode, a pretexto de aplicar a prescrição retroativa, desconsiderar a intercorrência de nova causa interruptiva - sentença condenatória (CP, art. 117, IV) -, para somente levar em conta o prazo decorrido entre a data do recebimento da denúncia (CP, art. 117, I) e aquela em que sobreveio o trânsito em julgado da condenação penal. Prescrição penal não consumada na espécie.” (HC 93.546, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 04/12/2009).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: DIREITO PENAL. DECRETO-LEI Nº 201/67. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. I - Inocorrente o lapso extintivo entre quaisquer dos marcos interruptivos, não há que se falar em prescrição retroativa da pretensão punitiva. II - Recurso improvido.” (RHC 88.686, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 02/09/2006).
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “4. Preliminarmente, o recurso é inadmissível tendo em vista que o recorrente não atendeu aos pressupostos legalmente impostos à sua admissibilidade. A insurgência é dirigida contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, em ofensa à lei processual, que somente admite o recurso contra acórdão denegatório do habeas corpus. 
    5. Ademais, a jurisprudência desse Pretório Excelso firmou-se no sentido de que apenas o acórdão de Corte Superior pode ser submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal,1 sob pena de desrespeito às regras constitucionais de competência, ainda mais quando não é possível vislumbrar ilegalidade manifesta.
    6. Eis o teor da decisão ora impugnada (fls. 171/):
    (…)
    7. Como visto, no caso, ao contrário do que sustenta o recorrente, não houve aplicação retroativa da norma do art. 110, § 1.º, do Código Penal (com redação conferida pela Lei n.º 12.234/2010), para fins de cálculo prescricional, assim como foi devidamente demonstrada a ausência de decurso do prazo de 8 anos (art. 109, IV, do CPB) entre os marcos legais interruptivos constatados.
    8. Na verdade, para chegar à conclusão de que a prescrição de sua pena “ocorreu em 03/09/2015”, o recorrente considerou o decurso contínuo do prazo prescricional de 8 anos, a partir da data dos fatos criminosos (03/09/2007), ignorando, por completo a existência dos marcos legais interruptivos previstos pelo art. 117 do CP, pretensão desprovida de qualquer respaldo legal.
    9. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso.”
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente